Tribunal: TJBA
Processo: 8134981-74.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8134981-74.2021.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: LUDMILA LIMA RIBEIRO FONTES

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA 784/STF, APLICADO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO ANTES MANEJADO, NÃO POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. ARESTO IMPUGNADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA JUDICIAL PROPOSTA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134981-74.2021.8.05.0001.3.EDCiv
, em que figuram, como embargante, o
ESTADO DA BAHIA,
e, como embargada,
LUDMILA LIMA RIBEIRO FONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.